Tribunal: TJBA
Processo: 8009894-72.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8009894-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado em ação de usucapião, na qual o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras (Suscitado) declinou da competência, entendendo ser esta de uma das Varas de Registros Públicos, com base no art. 75 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de usucapião, se a Vara de Registros Públicos ou a Vara Cível, à luz da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007). III. Razões de decidir 3. A natureza jurídica da ação de usucapião é de ação declaratória de aquisição de propriedade, de cunho eminentemente cível e patrimonial, cujo objeto principal é a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a prescrição aquisitiva. A alteração no registro imobiliário é uma consequência registral e exaurimento do provimento jurisdicional, não alterando a natureza cível da demanda. 4. A competência das Varas de Registros Públicos, conforme o art. 75 da Lei de Organização Judiciária, é especializada e restrita a questões diretamente ligadas a atos registrais, não se confundindo com a declaração de um direito real. Inexistindo disposição expressa que lhes atribua a competência para julgar ações de usucapião, aplica-se a regra de competência residual das Varas Cíveis, prevista no art. 68, I, "a", do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), art. 68, I, "a", e art. 75. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8051239-86.2023.8.05.000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seções Cíveis Reunidas, j. 12/06/2024. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, declarar competente o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS (SUSCITADO) , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01